Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC.

1. O Decreto Distrital n. 21.396/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal determinou a integração de seus servidores ao referido ente público, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado de Educação. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Inexistindo decisão do relator do recurso extraordinário paradigma em determinar a suspensão dos feitos que tratam do tema repetitivo, não há se falar em suspensão do processo.

3. É descabida a execução dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança. As parcelas compreendidas entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ (27/04/1997) devem ser excluídas do valor devido.

4. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905), destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto.

5. A atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic a partir de dezembro/2021, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.